Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-97.2021.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-97.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.743.491-29 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), VALDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 926.281.841-68 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio.

Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000176-97.2021.8.11.0048

APELANTE:

LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO:

VALDERSON DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar nº 1000176-97.2021.8.11.0048, ajuizada em desfavor de
VALDERSON DA SILVA COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a parte autora desocupe a área voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o AUTO DE CONSTATAÇÃO juntado nos autos de Reintegração de Posse, o Oficial de Justiça informa que as cercas divergências quanto as medições dos imóveis com as matrículas juntadas
” (sic), no entanto, entende que “
aludido servidor não dispõe de conhecimento técnico e científico e muito menos dispõe de equipamentos com a tecnologia dos utilizados pelos peritos, a fim proporcionar uma decisão segura se de fato há alteração da área
” (sic), razão pela qual entende pertinente o prosseguimento da ação, com a devida instrução processual, mediante determinação de prova técnica.

Argumenta que “
apesar da tentativa frustrada de desvirtuar os fatos reais, todas as testemunhas, foram claras em afirmar que o imóvel pertence a Apelante
” (sic).

Reforça seus argumentos trazidos no depoimento pessoal, em que discorreu que “
o imóvel foi adquirido da Sra. Carmem Maria Modzel no ano de 2015, tendo sido ali realizada a construção do salão comercial
” (sic).

Informa que “
foi juntado aos autos documentos que comprovam os gastos com a reforma bem como os materiais de construção
” (sic).

Na oportunidade, transcreve o depoimento das testemunhas do requerido: Sra. Carmem Maria Modzel e Sra. Aline Nayara Rodrigues dos Santos, e depoimento pessoal da parte demandada, bem como o depoimento de sua testemunha, Sr. Valderson Ferraz de Lattes.

Aduz que comprovou que “
fora possuidora do imóvel e é legítima proprietária do imóvel, cujas provas encontram-se nos autos, dentre as quais se destacam as guias de IPTU e Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Juscimeira-MT; Contrato Particular de Compra de Imóvel, e registro certidão da matrícula do imóvel, vez que a posse é a exteriorização do domínio
” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, na forma da fundamentação supra (id. 150648311).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
A recorrente é proprietária do imóvel lindeiro e não do imóvel ao qual alega ocupação irregular por parte do recorrido. O recorrido é o real proprietário e possuidor do imóvel objeto da ação
” (sic).

Argumenta que deve prevalecer a metragem do imóvel descrito na escritura pública do bem, que possuí fé pública, assim como o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, ressaltando ainda que o imóvel que a recorrente pretende a reintegração de posse não a pertence e porque ela nunca deteve sua posse.

Elucida que “
Trata-se de processo que objetiva a reintegração de posse do imóvel pertencente a matrícula nº 3.975 em nome da Recorrente/Autora. Ocorre que foi efetivada a reintegração do imóvel pertencente a matrícula nº 3.978
” (sic).

Dessa forma, aduz que “
ficou provado que a propriedade e a posse do imóvel de matrícula 3.978 onde funciona a Selaria Costa é do Recorrido, o qual tem a posse e a propriedade do referido imóvel, desde que adquiriu do sr. Domingos Modzel e Carmen Maria Modzel
” (sic).

Entende que a autora sequer conseguiu responder às perguntas a respeito do imóvel do qual alega ser proprietária, e que o depoimento da testemunha Carmen, ex-proprietária do imóvel, foi claro em discorrer que quem adquiriu e pagou pelos imóveis foi o recorrido e a casa ao lado do salão é que pertence à recorrente.

Ainda, traz pontos importantes a respeito do depoimento da testemunha Carmem Maria Modzel, Aline Nayara Rodrigues dos Santos e Valderson Ferraz de Lattes, e seu respectivo depoimento.

Por outro lado, assinala que “
a recorrente deixou de comprovar a posse o que é indispensável para demonstrar a legitimidade e interesse processual
” (sic). Além disso, sustenta que “
cumpriria a recorrente provar a data do esbulho e a perda da posse, itens ausentes da peça prática
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 150648316).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 151311685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença, alegando ser legítima proprietária do imóvel.

A justificar a pretensão recursal, a autora/recorrente defende, em síntese, que “
a escritura de compra e venda registrada em cartório é instrumento suficiente para comprovar a propriedade da autora sobre o imóvel em litígio, por lídima transferência de domínio legalmente realizada por vontade da vendedora
” (sic).

Pois bem. Cinge-se dos autos que, em 22/03/2021,
LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de reintegração de posse em desfavor de
VALDERSON DA SILVA COSTA
, aduzindo ser legítima proprietária e possuidora do imóvel localizado na Avenida JK, nº 1.642, Centro, Juscimeira-MT.

Informou que realizou contrato de aluguel do imóvel, para fins comercias com a ex-convivente do réu, Sra. Aparecida Marcos de Arruda, pelo prazo de 4 (quatro) anos, a finalizar em outubro/2020, para funcionamento de estabelecimento comercial denominado ‘Selaria Costa’.

Discorreu que solicitou a desocupação do imóvel, porém foi informada pela Sra. Aparecida que quem estava ocupando o imóvel era seu ex-convivente, Sr. Valderson Da Silva Costa, ora demandado.

Relatou que promoveu em 01/02/2021 a notificação do réu, via Correios (AR nº JU366524678BR), cujo objeto foi entregue em 17/02/2021, visando a desocupação voluntária do requerido, no entanto, este permaneceu irredutível, negando-se a devolver à posse do imóvel a autora, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Infere-se que a tutela possessória requestada foi deferida pelo MM. Juízo
a quo
em 22/03/2021, determinando-se a reintegração da parte autora na posse do bem descrito na inicial (id. 150648163), sendo que dessa decisão sobreveio a interposição do Agravo de Instrumento nº. 1006780-24.2021.8.11.0000 de minha Relatoria, em que se manteve os efeitos da decisão agravada (julgado em 24/11/2021).

Por sua vez, em sede de contestação, o requerido argumentou que há mais de 5 (cinco) anos é legítimo possuidor do imóvel localizado na Avenida JK, 1642, centro de Juscimeira-MT, ressaltando que adquiriu o bem do antigo proprietário Domingos Modzel e sua esposa Carmen.

Informou que este processo trata-se de uma farsa para que a ex-companheira não partilhe o imóvel adquirido pelo casal, uma vez que estão separados de fato desde julho de 2020.

Mencionou que quando adquiriu o imóvel, este foi registrado em nome da cunhada, ora autora, haja vista a intenção de conseguir um financiamento para reformar o mesmo, cujas prestações foram adimplidas pelo requerido.

Explicou que contra notificou a autora, conforme AR datado de 24/02/2021.

Ressaltou, por fim, que a autora não comprovou que exercia posse anterior, de forma que sem a prova da posse não há falar em esbulho.

Ainda no decorrer do processo, o demandado informou que imóvel do qual consta a autora como proprietária está matriculado sob nº. 3.975, enquanto que a Selaria, está matriculada sob nº. 3.978.

Após regular instrução do feito, inclusive com a oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, via de consequência, que a parte autora desculpe a área voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)

Nesse passo, o Código de Processo Civil, cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este se refere à comprovação da posse anterior a suposta turbação praticada pelo Requerido. Nesse sentido,
os documentos juntados aos autos, bem como as testemunhas ouvidas em Juízo, não confirmaram a existência do mesmo, portanto, primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória
.

Da documentação juntada aos autos tem-se que a autora se prendeu a justificar o seu pedido, tentando demonstrar o domínio da área, o que em tese, é defeso, pelo teor do art. 557 do Código de Processo Civil, o qual possui redação muito semelhante ao antigo artigo abaixo citado, diante desse entendimento colaciono decisão dos nossos Tribunais Superiores, in verbis:

(...)

De acordo com as provas carreadas aos autos, conclui-se que razão não assiste a autora, sendo que a improcedência do pedido de proteção possessória é de rigor que se impõe,
vez o requerido demonstra pela matrícula e por provas testemunhais, inclusive de quem vendeu o imóvel, de que o mesmo o comprou e reformou para seu uso profissional
.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos acostados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora do deferimento de tal proteção possessória,
uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que havia posse anterior por parte do autor e que realmente houve o abalo da posse pelo requerido
.

Assim, a autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis:

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

No que tange ao Auto de Contestação, é claro o artigo 154 do Código de Processo Civil, em seus incisos II e V, no que versam sobre as obrigações incumbidas ao Oficial de Justiça:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

(...)

II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;

(...)

V - efetuar avaliações, quando for o caso;

Desta forma, não há que se falar em apatia do Poder Judiciário ao dispor do Oficial de Justiça para realização de tarefas que são a ele incumbidas, assim, sendo considerando o Auto de Contestação válido por aquele que possui competência para sua realização.

Ademais, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida (...)”

Capitulados os fatos, inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção. Entretanto, nesta hipótese, imperioso que a parte se utilize de ação competente, de natureza petitória.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557 do CPC/15, assim já se posicionava:

“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar,

por
ação competente
, a propriedade da coisa
.”
(
in
‘Comentários ao Código de Processo Civil’, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – grifos nossos).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações da apelante nesse sentido, na qual defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através da matrícula respectiva, para requerer a proteção de suposta posse.

Ora, como cediço, o art. 1.210 do Código Civil dispõe que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Por sua vez, consoante já registrado em linhas pretéritas, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Relativamente ao ônus da prova, o art. 373 do diploma processual dispõe que ao autor, é devido a comprovação do fato constitutivo do seu direito (inciso I) e ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

No caso dos autos, na linha da compreensão firmada pelo juiz primevo, não se vislumbram provas suficientes para comprovar que a apelante, de fato, exercia a posse sobre a área objeto da demanda.

É que, os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, faturas de energia referente ao período de fevereiro e março de 2021 em nome do demandado (id. 150648157 e 150648158), e registro fotográfico (id. 150648156 - Pág. 2), não demonstram com clareza que a autora, ora recorrente, possuía a posse do imóvel objeto da lide.

Aliás, quando do ajuizamento da ação a autora já havia reconhecido que o demandado exercia sua atividade comercial do imóvel denominado Selaria Costa.

Por outro lado, o requerido apresentou fartos documentos, que, ao menos em tese, demonstram que a posse sobre o imóvel matriculado sob nº 3.978, conforme se infere da testemunha, Sra. Carmen Maria Modzel, que vendeu o imóvel ao mesmo. Confira-se, no ponto:

“
Qual foi o imóvel que você passou para Liliane?”

“Foi a casa. Que Eu tinha 2 (dois) imóveis pregados um no outro, um era um salão de comercio onde Valderson hoje tem a selaria e a casa onde eu morava. A casa foi passada para Liliane”.

“Quem pagou os valores?”

“O negócio foi com Cida. Mas quem passou o cheque foi Valderson da Silva Costa que passou o cheque dele de R$20.764,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais) no dia dez de setembro de dois mil e quinze. Segundo cheque de R$119.236,00 (cento e dezenove mil, duzentos e trinta e seis reais)...”

“A senhora está com esse cheque aí? A cópia?

“a cópia do cheque sim, e segundo cheque de 119.236,00 eu peguei da mão do valdeson da Silva Costa, era nominado no nome dele mas quem passou foi Edvania da Silva Santini, que passou pra ele”.

“Carmem você sabe porque o Valdeson passou esse imóvel para Liliane?

Na época que eu conheci ele há muitos anos, eles eram marido e mulher.

“Liliane ou a Cida?

A Cida na hora que foi fazer o negócio do cartório ela falou que a casa ia passar para o nome da cunhada dela, Liliane e
que o salão seria do Valdeson
.”

“A senhora sabe quem que usou os imóveis desde que comprou?

Do Valdeson e da Cida, não a casa tá fechada até hoje desde que vi,
o salão ele reformou e tá trabalhando nele.”

A testemunha do requerido, Sra. Aline Nayara Rodrigues dos Santos, que é
vizinha lateral da casa
, também confirmou que o requerido que ocupava o imóvel em seu labor e que conhece ele desde que mudou para lá, há cerca de 2 anos.

Outra testemunha, Sr. Walisson Soares Franco, que é cliente antigo da Selaria, também confirmou que há muito tempo é cliente do requerido, desde 2013, quando ele ainda vendia seus produtos em sua residência e que a partir de 2015 passou a vender no imóvel objeto da lide.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o auto de constatação está desprovido de conhecimento técnico e científico a respeito das confrontações da área, tem-se que a prova documental e testemunhal é suficiente ao deslinde da lide, pois quem estava exercendo a posse do imóvel era o demandado, de modo que não há necessidade de reabertura da instrução processual.

Ademais, importante destacar que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova.
Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Por isso, forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus que sobre si recaia, a teor do art. 373 do CPC, já que ainda que tal conclusão contrarie as alegações da mesma, entendo que ela não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente considerando que tiveram oportunidade para demonstrarem o exercício da posse fática sobre o bem.

Forçoso reconhecer que muito embora tenha a proteção possessória lhe sido conferida, e cujos efeitos, inclusive, foram mantidos quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de minha relatoria (RAI 1006780-24.2021.8.11.0000), é evidente que esta se deu mediante análise superficial e em juízo de cognição não exauriente, mediante incursão das provas até então produzidas naquele momento processual, de modo que sua ratificação dependeria da confirmação por provas outras produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, é consabido que o juiz pode revogar a medida liminar a qualquer tempo, caso se convença do seu descabimento ou de sua impertinência,
ex vi
do art. 296, do Código de Processo Civil (
“A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
).

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. 2 -
Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio.
3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido”
(N.U 0001465-71.2004.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.”
(N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA
– TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória.”
(N.U 1029763-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO
– PARTE AUTORA QUE ASSUME TER CEDIDO O USO DO IMÓVEL A PARTE APELADA – EVIDÊNCIA DE COMODATO VERBAL – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.
No caso, a parte autora assume que pretendia vender o imóvel, objeto da lide, a parte apelada, no entanto acabou lhes cedendo o uso, o que ocorreu por pelo menos 5 (cinco) anos sem qualquer oposição, as testemunham corroboram tal alegação, desse modo, perfilho do entendimento do Juízo a quo no sentido de que há a evidência de um comodato verbal entre as partes, portanto a matéria deve ser dirimida por outra via, que não a demanda reintegratória.”
(N.U 0002755-23.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto já fixada no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023